Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PARCIALMENTE CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CADASTRO. INADIMPLENTES. RETIRADA. NOME. DEMORA. PAGAMENTO. DÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.000 do STJ, desde 26/05/2021, e publicado em 01/07/2021, com trânsito em julgado, não há motivo para a suspensão processual requerida pela parte ré em preliminar de apelação.
2. No caso em deslinde, o consumidor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e igualmente comprovou que a instituição bancária ré não forneceu o documento solicitado pela via administrativa.
3. Constatada a existência da dívida em nome do autor, é devida a manutenção da inscrição negativa, até que o débito seja efetivamente quitado, não havendo razão para a condenação da instituição financeira ré em danos morais.
4. A Súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.") foi superada com a entrada em vigor do Código Processo Civil de 2015, o qual autoriza o magistrado a "adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, como prevê o art. 400, parágrafo único, do CPC. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1.000, a seguinte tese jurídica: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ) (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). 4.2. No caso em análise, a parte autora comprovou a relação jurídica entre as partes e a necessidade de exibição da nota fiscal da venda do bem e a discriminação das despesas derivadas da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, para o fim de possibilitar ao devedor quitar o saldo remanescente e liberar as restrições constantes em seu nome. Não apresentada a nota fiscal de venda do veículo, bem como discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, é devida a cominação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer após o razoável prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado.
5. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão da autora. 5.1. Embora o Réu tenha juntado extratos das cotas de consórcio à contestação, houve necessidade de determinação judicial de apresentação dos documentos faltantes, quais sejam, a nota fiscal da venda do bem apreendido, discriminativo de despesas derivadas da busca e apreensão do veículo, planilha discriminativa de valores, incluindo todas as despesas derivadas da busca e apreensão do bem, e os valores relativos à venda do veículo. Logo, restou configurado, no caso, resistência administrativa e judicial relativamente à apresentação dos documentos requeridos pela Apelante. 5.2. É incontroverso nos autos que o ajuizamento da ação foi empreendido por fato imputável ao réu, o qual, poderia ter utilizado sua estrutura institucional a fim de atender o requerimento da parte autora, evitando a presente demanda. Nesse cenário, atento ao princípio da causalidade, deve recair sobre o réu a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 85 do CPC.
6. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido.